Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007993-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAYANNE LAZARINI DE PAULA - CPF: 969.506.921-53 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA LIMA FERREIRA - CPF: 074.138.883-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o servidor não filiado ao sindicato autor da ação coletiva tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença que expressamente limitou seus efeitos aos filiados.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O cumprimento individual de sentença coletiva é incabível por servidor não filiado à entidade sindical autora da ação, quando o título judicial expressamente limita seus efeitos subjetivos aos filiados.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts. 85, § 11, 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dayanne Lazarini de Paula
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento
de sentença
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e de
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos temos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva.

Aduz que a sentença coletiva transitou em julgado em 9 de agosto de 2023 e que, na qualidade de integrante da categoria representada, detém legitimidade para promover o cumprimento individual do julgado.

Assevera que inexiste necessidade de comprovação de filiação ao sindicato autor da ação coletiva, uma vez que as entidades sindicais, na qualidade de substitutas processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria profissional, independentemente de autorização expressa ou da apresentação de relação nominal de filiados.

Afirma que dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente os artigos 5o, XI, e 8o, III, da Constituição Federal, bem como os artigos 81 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, amparam a tese de que os efeitos da sentença coletiva devem alcançar todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação formal à entidade sindical.

Argumenta que a exigência de comprovação de filiação ao sindicato viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica, pois a mera demonstração de integração à categoria profissional é suficiente para legitimar o ajuizamento do cumprimento individual do título coletivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, afastando-se o decreto de extinção do feito.

Já o
Estado de Mato Grosso
e o
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, em contrarrazões, destacam que a exequente é parte ilegítima, pois o título executivo coletivo limitou seus efeitos aos servidores filiados constantes da listagem apresentada na ação originária, não constando seu nome, além de não ser possível a execução de valores posteriores a 31 de dezembro de 2014, ante a ausência de título executivo que ampare tais valores, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 334574378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 344608381), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaco que, considerando o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a Apelante demonstrou a inexistência de condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual
entendo estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, limitada à fase recursal
.

Superada essa questão, passo ao exame das razões recursais.

Dayanne Lazarini de Paula
, ora Apelante, servidora pública ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitida em 30 de março de 2007, ajuizou o
cumprimento de sentença
no 1007993-97.2025.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O ponto controvertido consiste em verificar se o servidor público, ainda que integrante da categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação, mas não filiado à entidade sindical, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença, quando esta restringe expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida na
ação ordinária
no 1027806-23.2019.8.11.0041, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINPOL/MT
e delimitou expressamente os efeitos da condenação nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC. [...]. (Id. 334574360 – fls. 8). [grifo nosso]

No julgamento da Apelação/Remessa Necessária, a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Doutor Yale Sabo Mendes, Juiz Convocado, negou provimento ao recurso e ratificou integralmente a sentença:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
’.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido. (Id. 334574359 – fls. 2/3).

Portanto, o título executivo judicial formado contempla:

(
i
) o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao sindicato à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, relativamente ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, em 19 de dezembro de 2019; e

(
ii
) a obrigação do ente estatal de abster-se de realizar novos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória que não se incorporam à aposentadoria.

Trata-se de pronunciamento judicial proferido no contexto da substituição processual, com expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical. Essa restrição foi confirmada pelo Tribunal, em sede de apelação e remessa necessária, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

Desse modo, o título executivo judicial não possui eficácia subjetiva ampla, mas sim restrita, alcançando exclusivamente o grupo de substituídos expressamente identificado no
decisum
.

-
Da ilegitimidade ativa da Apelante

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Contudo, essa regra comporta exceção relevante: a existência de limitação expressa ou implícita no título executivo, restringindo seus efeitos aos filiados.

[...] 3.
É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019). [grifo nosso]

Assim, a execução individual por servidor não filiado somente é admitida quando o título judicial for omisso quanto à limitação subjetiva ou quando for expressamente reconhecida sua eficácia
erga omnes
, o que não se verifica nos presentes autos.

A Apelante não apresentou comprovação de filiação ao sindicato autor da
ação de cobrança
, limitando-se a alegar que integra a categoria profissional representada.

Entretanto, diante da clara restrição subjetiva imposta no título, não basta a mera condição de pertencente à categoria. É imprescindível a demonstração da filiação à época da propositura da
ação de cobrança
, sob pena de desvirtuamento da própria coisa julgada, cujos efeitos não podem ser estendidos por analogia ou presunção.

Não se trata, pois, de mera questão de legitimidade extraordinária genérica, mas de execução fundada em título judicial específico, cujos efeitos não se estendem automaticamente a todos os membros da categoria. O próprio órgão jurisdicional deliberadamente restringiu a eficácia subjetiva da sentença aos filiados. Ignorar essa limitação implicaria conferir eficácia
ultra partes
à decisão, em flagrante violação à coisa julgada.

Logo, diante da incompatibilidade entre a condição de não filiado da Apelante e os limites subjetivos do título judicial
, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

Aliás, em caso análogo, esta 3a Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou nesse sentido:

[...] 3.
A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado
.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025). [grifo nosso]

-
Da impossibilidade majoração dos honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios recursais, embora o recurso tenha sido integralmente desprovido, não é cabível a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois tal dispositivo pressupõe a prévia fixação de verba honorária na instância de origem.

No caso em exame, a sentença não arbitrou honorários advocatícios, inexistindo, portanto, base de cálculo ou parâmetro anterior sobre o qual possa incidir eventual acréscimo. Assim, ausente condenação originária em honorários, mostra-se inviável a aplicação da regra de majoração em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por serem inaplicáveis ao caso
.

DEFIRO
, tão somente para fim recursal, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026